Tribunal: TJSP
Processo: 1004568-14.2018.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Embargos de declaração – ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - autor alega na inicial que acreditou ter contratado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável – RMC" que jamais solicitou - apresentação de defesa com a juntada de documentos pelo banco assinados pelo

Ementa:
*Embargos de declaração – ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - autor alega na inicial que acreditou ter contratado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável – RMC" que jamais solicitou - apresentação de defesa com a juntada de documentos pelo banco assinados pelo postulante demonstrando inclusive a utilização do cartão de crédito - manutenção da multa por litigância de má-fé, porque houve alteração da verdade dos fatos - demanda improcedente - apelo improvido - pena de multa e de indenização reduzida de 10% para 1% do valor atribuído à causa, eis que suficiente para punir o embargante e impedir a reiteração deste tipo de conduta - embargos acolhidos parcialmente.*